Tribunal: TJDFT
Processo: 0740889-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740889-17.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “A parte autora ingressou com a presente ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL pleiteando a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da escolha dos CEPI, designado para o dia 02/12/2022, até que o réu apresente os critérios de escolha. Relatou que está participando do Chamamento Público n.o 42/2022 – SEEDF, o qual possui como objeto o oferecimento de atendimento a Educação Infantil, cuja unidade de atendimento esteja localizada no Distrito Federal, para gestão dos Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI, para o atendimento a crianças de 4 (quatro) meses (creche) até 5 (cinco) anos completos (pré-escola), na primeira etapa da Educação Básica, em período de 10 (dez) horas diárias. Asseverou que obteve o segundo lugar geral entre todas das entidades. Aduziu que existem omissões quanto aos critérios de escolha dos CEPIs, razão pela qual encaminhou ofício à parte ré sob o fundamento de que o informativo expedido pela SEEDF não detalhou se a será por regional ou geral. Sustentou que o edital não foi claro quanto ao critério de escolha, tendo em vista que as entidades têm como premissa o critério utilizado no edital de chamamento público no 03/2017 SEEDF, onde as escolhas dos CEPIs foram feitas por Regional de Ensino, até que todas as unidades fossem contempladas. Defendeu que informativo expedido no dia 01.11.22 trouxe insegurança jurídica, pois possibilitou a interpretação que as escolhas não serão feitas por regional de ensino, mas sim por uma lista geral de todos os CEPIs existentes. Informou ainda que o questionamento apresentado pela entidade no não foi respondido e que a entidade possui atualmente 6 (seis) CEPIs com um total de 203 (duzentos e três) funcionários, onde não consegue dimensionar se conseguirá renovar com os referidos CEPIs devido a omissão quanto aos critérios de escolha. Arrolou razões de direito. Requereram a concessão da tutela de urgência para fosse determinada a suspensão da escolha dos CEPI, designado para o dia 02/12/2022, até que o réu apresente os critérios de escolha e, ao final, a confirmação da tutela concedida. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial na qual a parte autora pleiteia que seja fosse determinada a suspensão da escolha dos CEPI, designado para o dia 02.12.22, até que o réu apresente os critérios de escolha. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os presentes autos, em uma análise “pirme facie”, verifico que se não encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora defende a ilegalidade do Edital de Chamamento Público n.o 42/2022 uma vez que não houve clareza no estabelecimento de critérios para a escolha. Analisando a documentação juntada e os fatos narrados verifico que não assiste razão à parte autora, isso porque partiu da premissa que o edital acima mencionado deveria seguir os mesmos padrões que o edital anterior, datado de 2017. Da análise do Edital de Chamamento Público n.o 42/2022 (ID n.o 143890457), especialmente dos seus itens 8 e 9, verifico que traz os critérios de seleção de modo a observar o princípio da transparência, isso porque não citar se a escolha das unidades se dará de forma geral ou regional não influenciará no resultado do chamamento já foi divulgado, tendo a própria parte autora informado que se encontra na segunda colocação. De igual modo, o fato do edital em comento não seguir formato idêntico ao anterior não implica sua nulidade ou ilegalidade, uma vez que foram observados os princípios administrativos constitucionais. Nesse diapasão, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. CITE-SE o Distrito Federal para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Transcorrido o prazo para contestação, intime-se o autor para apresentar réplica no prazo legal, momento em que deverá indicar as provas que pretende produzir. Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que participa de Chamamento Público que tem por objeto gestão de Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs para atendimento de crianças de quatro meses a cinco anos; (ii) que tem atuação de destaque nessa área e “recebeu pontuação máxima no critério de classificação experiência em educação infantil e gestão de CEPI”, sendo parceira da SEE/DF desde 2001; (iii) que apresentou proposta em conformidade com o Edital de Chamamento Público 42/2022 com o objetivo de firmar Termo de Colaboração com a SEE/DF, ficando em segundo lugar na fase de classificação; (iv) que o Edital 42/2022 não é claro quanto aos critérios de escolha dos CEPIs: por lista geral ou regional; (v) que o Edital de Chamamento Público 03/2017 SEE/DF era claro quanto à escolha de acordo com a classificação por Regional de Ensino; (vi) que, caso a escolha seja feita por uma lista geral de todos os CEPIs, haverá prejuízo para as instituições que comprovaram capacidade técnica e experiência em gestão de CEPIs; (vii) que o critério por lista geral retira os benefícios da ordem de classificação, pois “as entidades menos ranqueadas terão o mesmo número de CEPIs das melhores ranqueadas”; (viii) que possui seis CEPIs e 203 funcionários, mas não consegue dimensionar se conseguirá a renovação; e (ix) que a falta de transparência e clareza impossibilita uma possível impugnação ao edital, caso seja adotado o critério de escolha geral dos CEPIs. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender a escolha dos CEPI até que a requerida apresente os critérios de escolha, devido a omissão editalícia, bem como a ausência de resposta ao ofício encaminhado pela autora, como autoriza o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (IDs 41836834 e 41836835). É o relatório. Decido. A respeito da escolha do CEPI pelas OSCs habilitadas e classificadas, consta do item 11.6 do Edital de Chamamento Público 42/2022, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF: “11.6 As OSCs, habilitadas e classificadas, serão convocadas para a escolha do CEPI, no dia e horário constantes no Cronograma deste Edital (Anexo V), conforme relação apresentada no ato da escolha, obedecendo à ordem de classificação, sendo que cada OSC só poderá escolher uma unidade por vez.” Não se reproduziu o critério expressamente utilizado no Edital de Chamamento Público 03/2017 para a escolha do CEPI: “ordem de classificação por Regional de Ensino”. Pelo que se colhe da resposta da SEE/DF às indagações da Agravante (fl. 22 ID 41836849), à primeira vista não será adotado igual critério, mesmo porque o edita não o contempla, o que, todavia, não induz necessariamente à invalidade da norma editalícia, pelo menos neste juízo de cognição sumária, tendo em vista que as OSCs habilitadas serão chamadas de acordo com a ordem de classificação, sem prejuízos ou favorecimentos. Ainda que se tenha a disposição editalícia imprecisa ou ambígua, só depois do procedimento de escolha será possível averiguar se a sua interpretação ou aplicação violou alguma norma jurídica de maneira a justificar a sua invalidação. É de se destacar que o modelo de cooperação de que cuida o Edital de Chamamento Público 42/2022 é recente e por isso suscetível de aprimoramento, inclusive no que concerne à forma de escolha dos CEPIs pelas OSCs habilitadas e classificadas. Conclui-se, assim, neste ambiente de cognição incompleta, pela inexistência da probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator